Tribunal: TCU
Processo: 003.575/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica não identificou impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos em exame; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta da unidade técnica, pela concessão de registro dos atos, esclarecendo que não há ressalvas a serem feitas, tendo em vista a ausência de irregularidades insuscetíveis de correção pelo órgão de origem, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.575/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Del Rei da Silva Souza (XXX.412.059-XX); Clarice Del Rei da Silva de Souza (XXX.637.429-XX); Erika Regina Schlichting Costa de Almeida (XXX.104.079-XX); Erna Cristina Costa Damian (XXX.743.609-XX); Ezy Cosme dos Santos Martins (XXX.466.807-XX); Luciana Machado de Oliveira dos Santos (XXX.364.147-XX); Luciene Martins Marques (XXX.867.697-XX); Luiza Helena Costa Leichsenring (XXX.402.389-XX); Maria Leonor D El Rei Souza (XXX.880.109-XX); Nadia Fernandes Freitas (XXX.888.217-XX); Rita Maria D El Rei Fagundes (XXX.687.949-XX); Rogeria Del Rei da Silva Souza Martins (XXX.740.309-XX); Vera Lucia Lima Martins (XXX.868.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.